Tribunal: STF
Processo: RHC 60784
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
SE O FUNDAMENTO DO PEDIDO E O EXCESSO DE PRAZO, NÃO HAVERA
REITERAÇÃO QUE OBSTE AO CONHECIMENTO SE JA DECORREU NOVO PRAZO QUE
CARACTERIZE O EXCESSO.
NÃO PODE O JUIZ PARALISAR O PROCESSO PARA COMPELIR A DEFESA A
PRATICAR ATO PROCESSUAL CONTRA SUA VONTADE. REITERAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.